Tribunal: TJDFT
Processo: 0726773-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0726773-74.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FREE SHOP INFORMATICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de FREE SHOP INFORMÁTICA LTDA – EPP: A parte credora requer a expedição de ofícios destinados aos bancos digitais, com o objetivo de ter o seu crédito suprido. As denominadas Fintechs operam por meio de plataformas digitais, disponibilizando produtos e serviços financeiros no mercado, de forma simplificada e com custos inferiores, diferenciando-se, nesses aspectos, das instituições bancárias. Dividem-se entre sociedades de crédito direto e sociedades de empréstimo entre pessoas, estando regulamentadas pela Resolução no 4.656/2018 do Banco Central, a qual, prevê o seguinte em seus art. 3o e 7o: “Art. 3o - A SCD é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos creditórios exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, com utilização de recursos financeiros que tenham como única origem capital próprio". “Art. 7o - A SEP é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas exclusivamente por meio de plataforma eletrônica". Portanto, não há dúvidas de que tais sociedades de crédito integram o Sistema Financeiro Nacional, restando, portanto, abrangidas pelo sistema BACENJUD. Aliás, o sistema BACENJUD 2.0, sob a instrução do Ofício Circular no 063/18 do CNJ (DJE de 01.02.2019), passou a abarcar, além de instituições financeiras, outras espécies de sociedades de crédito. Portanto, dada à abrangência do sistema BACENJUD, desnecessária a expedição de ofício aos mencionados bancos virtuais, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de ID Num. 67202984. Assim, prossiga-se nos termos da decisão de Id. n. 65949173, quanto ao arquivamento dos autos. I. O Agravante sustenta que os bancos digitais não são vinculados ao sistema financeiro e assim não são alcançados pelo BACENJUD. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a expedição de ofício às Fintechs listadas pelo Agravante na demanda originária, para fins de consulta acerca da existência de cadastro do Agravado e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 18128644). É o relatório. Decido. Não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que, até o julgamento do recurso, o processo permanecerá suspenso, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Seja como for, a cooperação judicial autorizada pelos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. A cooperação judicial não pode entrar em cena antes que o exequente desempenhe os ônus, deveres e obrigações, sobretudo quando a providência requerida envolve a quebra de sigilo de dados. Não é o que se divisa nos autos, pelo menos neste juízo de cognição sumária, pois não há evidência de que o Agravante exauriu as providências ao seu alcance. Demais disso, é preciso ficar demonstrado nos autos que os bancos digitais escapam à normatização do sistema financeiro e estão fora do alcance do BACENJUD. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator